Tribunal: TJDFT
Processo: 0002979-44.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002979-44.2016.8.07.0020 RECORRENTE: MARIO JORGE CARNEIRO DOS SANTOS JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ARTIGO 155, § 4o, INCISOS I, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. INVIÁVEL. PROVAS CONFIRMATÓRIAS DO ARROMBAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo confirmam, sem hesitação, ter sido realmente o acusado, então morador do mesmo condomínio da vítima, que subtraiu a bicicleta descrita na denúncia. Inviabilidade do pleito absolutório. 2. Ponderada a impossibilidade de realização da perícia, em virtude de a corrente e o cadeado só terem sido encontrados depois, mantém-se a qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo, pois os depoimentos das testemunhas e as imagens registradas por câmeras de segurança, no caso, supriram a prova técnica. 3. Nos termos do enunciado 511 da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “é possível o reconhecimento do privilégio previsto no § 2o do art. 155 do CP nos casos de crime de furto qualificado, se estiverem presentes a primariedade do agente, o pequeno valor da coisa e a qualificadora for de ordem objetiva”, como no presente caso, o rompimento de obstáculo. 4. Em que pese a primariedade do réu, não se considera de pequeno valor a bicicleta estimada em R$400,00 (quatrocentos reais, porque representava quase metade de um salário mínimo vigente no ano de 2016, que era de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta) reais, quando ocorreram os fatos. Inaplicável o privilégio. 5. Descabe a redução da pena em virtude de o réu ostentar maus antecedentes. Sem reparos a serem feitos na dosimetria. 6. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência ao artigo 155, § 2o, do Código Penal, sustentando o seu direito à aplicação da minorante do furto privilegiado, pois a res furtiva foi avaliada em valor correspondente a menos da metade do salário-mínimo vigente à época dos fatos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009